Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001468-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARINHO DE SOUZA - CPF: 977.959.921-53 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), MILTON MARINHO DOS SANTOS - CPF: 162.062.741-87 (APELANTE), MILTON MARINHO DOS SANTOS - CPF: 162.062.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MILTON MARINHO DOS SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE MILTON MARINHO DOS SANTOS (APELADO), LEANDRO DE SOUZA MARINHO - CPF: 017.126.951-93 (APELADO), SANDERLEIA MARINHO DE SOUZA - CPF: 017.860.961-70 (APELADO), ELIANA DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.167.871-44 (APELADO), ALESSANDRO MARINHO DE SOUZA - CPF: 977.959.921-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. OUTROS TRIBUTOS SOBRE BENS E RENDAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1074) fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

2. A despeito de a partilha de bens no arrolamento sumário não estar condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para que seja expedido o formal da partilha homologada por sentença.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação

interposta pelo
Estado de Mato Grosso
de sentença que homologou a partilha dos bens deixados por
MILTON MARINHO DOS SANTOS
, na Ação de Inventário ajuizada pela parte aqui apelada.

O apelante sustenta que o juízo de origem, ao sentenciar o feito, decidiu de forma indevida quanto à dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha.

Assevera que não foi oportunizada a sua manifestação nos autos, porquanto defende a nulidade da sentença ao argumento de não observância dos artigos 9o, 10 e 722 do CPC.

Afirma ainda a necessidade de suspensão do feito em razão da determinação do STJ nos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Ausência de contrarrazões e posterior manifestação dos herdeiros suscitando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários constituídos em nome do de cujus (id. 150443728).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso (Id. 156491698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida que, nos autos de ação de inventário pelo rito do arrolamento sumário
homologou a partilha dos bens deixados por Milton Marinho dos Santos, falecido em 14/07/2011, em favor dos filhos Alessandro Marinho de Souza, Leandro de Souza Marinho, Sanderleia Marinho de Souza e Eliane de Souza Santos.

Reside a controvérsia na necessidade ou não de comprovação da quitação prévia dos débitos tributários para homologação de partilha e consequente expedição de Formal de Partilha.

O apelante diz preliminarmente que os artigos 9, 10 e 722 do CPC não foram observados, pois não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar nos autos.

Em análise ao feito, observa-se, inicialmente, tratar-se de arrolamento sumário, visto que tal procedimento é aplicável quando todos os herdeiros forem capazes e houver acordo sobre a partilha de bens e, diferentemente do que ocorre no inventário, não há intervenção da Fazenda Pública, evitando-se, assim, em razão da brevidade do rito, a paralisação do feito para discutir questões tributárias relativas a taxas judiciárias ou impostos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Confira-se dispositivos do Código de Processo Civil aplicável à espécie:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro o único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2 do art. 662.

(...)

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

(...)

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Dessa forma, resta claro que, com o advento do novo Código de Processo Civil, não se faz mais necessária a prévia comprovação de pagamento do ITCMD para a expedição do formal de partilha no arrolamento sob o rito sumário. Na hipótese em que ocorre a partilha de bens de forma amigável, será homologada a partilha e os bens adjudicados aos herdeiros anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão e, só após, é que a Fazenda Pública será intimada para realizar o lançamento administrativo do imposto, fora do processo.

Logo, não há que se falar em anulação da sentença.

A propósito, a questão sobre a
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
foi afetada e julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, por meio do acórdão proferido nos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074).

Na ocasião foi firmada a seguinte tese:

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

Conforme se extrai dos fundamentos do acórdão paradigma, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, o artigo 659, § 2o, do CPC, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo.

Ressaltou-se que não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros.

Todavia, definiu-se no mesmo julgamento que permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

Ou seja, a despeito de a partilha de bens no arrolamento sumário não estar condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio.

Logo, o formal da partilha homologada na sentença somente deverá ser expedido após comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1. 074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha. Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (TJ-MT 00011903320098110088 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

APELAÇÃO – INVENTÁRIO PELO RITO DE ARROLAMENTO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2o do art. 659 do CPC determina que a intimação da Fazenda Pública para lançamento administrativo do ITCMD ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória. 2. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Tema 1074). (TJ-MT 00378116320158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Nesse quadro, merece parcial provimento o apelo.

No que tange à prescrição dos créditos tributários, os apelados embasam a alegação no ano em que as Certidões de Dívida Ativa teriam sido emitidas (1997 e 1999), olvidando-se que há causas suspensivas e interruptivas do fenômeno e que sobre tais aspectos inexiste qualquer esclarecimento nos autos.

Vale destacar, a propósito, que a certidão positiva anexada no Id. 110696484 contém a informação de que uma das dívidas já se encontrava judicializada (proc. 42/1995), de modo que a resolução da questão não dispensa a instrução probatória, o que impede o seu conhecimento direto pelo tribunal, a teor do art. 1.013, §3o do CPC segundo o qual “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quanto:”.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando-se que o formal de partilha somente seja expedido mediante comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, excetuando-se apenas o ITCMD. E
m caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, desde já declaro sua invalidade e ineficácia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023